Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio qualificada (CP, arts. 147 e 150, §1o), bem como pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do DL 3.688/1941), todos em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006, art. 5o, III). A defesa requereu absolvição por ausência de provas, subsidiariamente a exclusão da qualificadora da invasão de domicílio e a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça, violação de domicílio qualificada e vias de fato; e (ii) analisar a legalidade e adequação da dosimetria das penas impostas, especialmente quanto à fração utilizada no aumento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando coerente, harmônica e confirmada por outros elementos, como laudos, boletins de ocorrência e testemunhos policiais.
4. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por prova oral consistente, especialmente os relatos da vítima e dos policiais que atenderam à ocorrência e presenciaram o réu dentro da casa da ofendida, após arrombamento do portão.
5. O depoimento da informante apresentado pela defesa revelou-se contraditório e isolado, não sendo capaz de desconstituir a versão harmônica da vítima e dos demais elementos probatórios.
6. A ausência de laudo pericial sobre o portão não invalida a condenação por violação de domicílio, diante da robusta prova testemunhal.
7. A contravenção penal de vias de fato admite prova diversa do exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do CPP, sendo suficiente a palavra da vítima corroborada por testemunhas.
8. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção real do agente de cumprir a ameaça.
9. A fixação da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal é legítima e adotada pela jurisprudência como critério válido para aumento da pena-base por maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por elementos testemunhais e documentais.
O crime de violação de domicílio qualificado se consuma com o ingresso não autorizado no domicílio da vítima, sendo prescindível a demonstração de arrombamento por perícia técnica.
A contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por prova testemunhal, ainda que ausente exame de corpo de delito.
A fração de 1/8 é adequada para o aumento da pena-base em razão de maus antecedentes, desde que fundamentada.